Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715579-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ARRUDA TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA APELADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, SUIT PAGAMENTOS S.A DESPACHO Em petição de ID 40290998, consta a notícia de equívoco no cadastramento do advogado dos apelados, tendo em vista que as procurações juntadas nos ID 32978191, 32978192, 32978193, 32978194, 32978196, 32978197 e 32978199 outorgam poderes unicamente ao advogado Tácio Augusto Sobrinho Mendonça, OAB/SE 9.821, e não ao advogado Hamilton Santana de Lima, OAB/DF 9.821. Aparentemente, o equívoco se deu em razão da identidade dos números de OAB dos advogados, mas de distintas unidades da federação. Verifico, ainda, que o advogado Tácio Augusto Sobrinho Mendonça requereu a desvinculação do processo (ID 32978257 e 32978262), o que foi indeferido pelo Juízo a quo na decisão de ID 32978260, diante da ausência de comprovação da notificação e comprovação do recebimento por cada uma das partes representadas pelo patrono em questão (CPC/2015 112). Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Secretaria da Quarta Turma Cível, para que certifique e promova a retificação da autuação, com a remoção do nome do advogado Hamilton Santana De Lima, OAB/DF 9.821 e reinclusão do nome do advogado Tácio Augusto Sobrinho Mendonça, OAB/SE no 9.821, como procurador dos apelados SAF Corporate Participação em Sociedades Ltda., SAF - Serviços de Assistência Familiar Ltda., Alexsandro Rodrigues Alves, David Moreira Santos, Jose Carlos dos Santos, Ismuller Alves da Cruz e Silvana de Jesus Santos. Intimem-se os apelados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator